Tribunal: TJBA
Processo: 0500364-22.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500364-22.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ELVIS CARDOSO AMARAL MOREIRA

Advogado(s)
:
JOSE ANSELMO SILVA OLIVEIRA JUNIOR

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ITABUNA
(ID 99842621) contra Acórdão (ID 97636672) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação em Ação de Cobrança. O embargante alega a existência de vícios na decisão, pois, segundo argumenta, o julgado não teria enfrentado adequadamente as teses de inconstitucionalidade da lei que amparou a condenação e de excesso na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o Acórdão embargado apresenta os vícios de omissão ou contradição, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, as questões relativas à constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.251/2013, à não violação da Súmula Vinculante nº 42 e à razoabilidade dos honorários advocatícios foram expressamente analisadas e afastadas no Acórdão.

4. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu
in casu
. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº

0500364-22.2018.8.05.0113
, em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e como embargado
ELVIS CARDOSO AMARAL MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça